Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-09.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INGRESSOS. EVENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERMEDIAÇÃO. TERCEIRA PESSOA. EMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO. REEMBOLSO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. APRESENTAÇÃO. DOCUMENTOS. TEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré com preliminar de intempestividade das manifestações da autora. No mérito, alega a inexistência do dever de indenizar, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Os arts. 28 e 33 da Lei no 9.099/95 expressamente preveem a colheita de provas até a audiência de instrução e julgamento, o que esvazia a alegação de que teriam sido considerados na sentença documentos intempestivos. Em observância ao princípio do contraditório, a ré teve acesso aos documentos juntados para se manifestar, bem como para juntar a documentação que entendesse pertinente. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
6. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts.186 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
7. Extrai-se dos autos (ID 12484096), principalmente pelas conversas de whatsApp colacionadas, que a autora adquiriu ingressos, por intermédio de terceira pessoa que tinha acesso à compra e venda das entradas dos eventos vinculados à ré, e informada do regramento para cancelamento dos ingressos, desistiu de fazê-lo por não concordar com a política de reembolso, ratificando a emissão dos seus dois ingressos para comparecer aos eventos, tendo em vista que apenas um havia sido emitido. No entanto, foi-lhe informado que os mesmos já haviam sido cancelados, e que o reembolso seria no total de 50% do valor total por eles pago.
8. Considerando que os ingressos não foram emitidos, tampouco reembolsados, escorreita a sentença em determinar a restituição à autora do valor integral referente aos dois ingressos adquiridos. (ID ́s 12484100 a 1248106, 12484119).
8. A recorrida não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.
9. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, sob pena de minimizar o instituto jurídico de excelência constitucional.
10. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, ora recorrida, tal fato não é suficiente para ofender a sua dignidade ou a honra.
11. Sentença reformada, em parte, para excluir da condenação, a indenização pelos danos morais, mantendo-se, incólume, os demais termos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art.55, Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).